Tribunal: TJSP
Processo: 0001446-53.2014.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO I) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA FURTO SIMPLES.
FATO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DECORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISO I) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA FURTO SIMPLES.
FATO SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DECORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 107, IV, 109, V, E 117 DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.